Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712193-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE REGINA MARIA AZEVEDO DE AQUINO D E S P A C H O Ante o Princípio da Não Surpresa e o Dever de Influência, manifeste-se o Distrito Federal sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Precedente: (Acórdão 1088140, 07151371920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desembargador Eustáquio de Castro Relator